Tribunal: STF
Processo: ARE 1576914
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação cível. Direito funerário. Município de Duque de Caxias. Jazigo perpétuo. Taxa de manutenção anual. Direito adquirido. Inocorrência. Ausência, por outro lado, de previsão legal para a cobrança. Devolução dos valores pagos. 



    No caso dos autos, o acolhimento da pretensão autoral não tem fundamento no direito aquirido, mas sim na absoluta ausência de qualquer diploma normativo municipal — anterior ou posterior à aquisição do jazigo — que dê sustentação à cobrança da malsinada taxa de manutenção. 



    O Código Tributário Municipal de Duque de Caxias, bem como todos os diplomas normativos (Deliberação n.º 1.721/71, Decreto 1.157/79, Portaria 01/SMSP/97) e Regulamento Interno dos Cemitérios de Duque de Caxias, preveem a cobrança de taxa de conservação ou manutenção apenas de forma vinculada à prestação do serviço de sepultamento, fato que não autoriza a cobrança de semelhante taxa anual, como se serviço autônomo fosse. 



    Desprovimento ao recurso.”



    Opostos dois embargos de declaração, os primeiros foram parcialmente providos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, enquanto os segundos foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos “artigos 30, V, 37, XXI, e 175, parágrafo único, III, da CRFB, visto que o acórdão recorrido, ao proibir a cobrança da tarifa de manutenção anual de cemitérios públicos ao contrato de concessão de direito real de uso de sepultura celebrado antes do novo contrato de concessão, infringiu a competência administrativa do Município e interferiu no equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos firmados com a concessionária de serviço público responsável pelos serviços cemiteriais municipais”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial e reconhecer a possibilidade de cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos ao contrato de concessão de direito real de uso de sepultura celebrado pelo recorrido anteriormente ao novo contrato de concessão”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido. 



    Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta por Renzo Panno em face de AG-R E.O. Serviços Funerários Ltda., objetivando que “seja condenada a requerida ao pagamento de indenização aos Autores por danos materiais, no importe de R$ 3.600,00, devidamente corrigidos e indenização por danos morais, na quantia a ser arbitrado por V. Exa, sugerindo-se o valor de R$ 10.000,00”.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a demandada a “pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de compensação pelos danos morais, bem como a restituir de forma simples a quantia de R$ 1.800,00, pagos pelo autor, descritos no item b da inicial, tudo, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, na forma do artigo 406 do Código Civil, e correção monetária a contar desta data.”



    O Tribunal de origem, em sede de apelação cível, amparado em legislação infraconstitucional, manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme a inicial, o autor é ‘proprietário’ de jazigo perpétuo, adquirido em 1994, mas em 2019 foi surpreendido com a cobrança de taxa de manutenção dos jazigos, supostamente devida a partir de 2012, quando a ré assumiu a administração do cemitério municipal de Duque de Caxias. 



    Sustentou que essa cobrança não tem fundamento contratual e viola o direito adquirido, pois não seria possível que, ‘depois de incorporado o direito de uso dos jazigos ao patrimônio do titular, a lei crie um ônus ao exercício desse direito’, destacando que a criação de taxa posteriormente à criação do direito de propriedade não pode ter efeito em relação aos seus titulares. 



    A sentença acolheu a pretensão autoral, forte no argumento de que a lei orgânica apenas autoriza outros serviços, mas não a cobrança impugnada, e que o regimento interno não tem força de lei, não podendo embasar a cobrança, pois careceria de legalidade. 



    Em primeiro lugar, não se trata, como bem destacou o apelante, de aplicar o entendimento desta Corte (já superado pelo STF no julgamento do RE 1380.801) acerca da inconstitucionalidade da Lei n.º do Município do Rio de Janeiro (RI 0064199-02.2018.8.19.0000) — em cujo julgamento dos embargos de declaração, aliás, participei, votando vencido pela improcedência da representação —, mesmo porque se trata de municípios e legislações diversas.



    (...)



    No caso dos autos, porém, o acolhimento da pretensão autoral não tem fundamento no direito aquirido, mas sim na absoluta ausência de qualquer diploma normativo municipal — anterior ou posterior à aquisição do jazigo — que dê sustentação à cobrança da malsinada taxa de manutenção. 



    É verdade que o vigente contrato de concessão do serviço público, celebrado em 30/11/2011 entre a apelante e o Município de Duque de Caxias prevê a prestação de serviços cemiteriais ‘não compreendidos no sepultamento padrão’, mediante a cobrança, ‘através de preços de mercado’, entre outras, de ‘taxa de manutenção anual para titulares de direito sobre sepulturas’ (cláusula 3ª, § 2º, item 11 — e-fls. 108-109).



    Entretanto, essa ‘taxa de manutenção anual’ não encontra qualquer respaldo no arcabouço normativo do Município de Duque de Caxias, a começar pela Lei Orgânica do Município, que a ela não faz qualquer referência, como bem destacou a sentença. 



    Em grau de recurso, porém, o apelante referiu a diversos outros textos normativos que supostamente dariam sustentação à cobrança. Uma leitura atenta dessas normas, porém, não autoriza essa conclusão. 



    De saída, é necessário destacar os dispositivos do Código Tributário Municipal (CTM) — Delib. n.º 49/1948 (e-fls. 516-614) —, na parte em que trata da renda cemiterial (artigos 164 a 189). O dispositivo que elenca as rendas dos cemitérios (art. 185) não refere à cobrança de taxa de conservação. A ela o legislador fez menção especial nos artigos 186 e 187, nos seguintes termos:



    (...)



    Como se vê, a ‘taxa de conservação geral’ poderia ser cobrada apenas ‘na ocasião do arrendamento ou reforma e no início de cada prazo de 15 anos, tratando-se de sepultura, urnas ou jazigos perpétuos’, no percentual de ’20% adicionais às taxas de enterramento nos cemitérios da sede e de 10% nos cemitérios distritais’.



    Note-se que sequer foi previsto valor da taxa, que deveria ser calculada em percentual sobre os valores devidos em razão da prestação dos serviços de sepultamento, aos quais estaria sempre e sempre vinculada. Jamais houve previsão de serviço autônomo de conservação e/ou manutenção que autorizasse a cobrança periódica. 



    Em obediência à lei tributária, a Deliberação legislativa n.º 1721/71 (e-fls. 460-461), que autorizou a abertura de ‘concorrência pública’ dos serviços funerários do município, referiu em seu art. 5º apenas à possibilidade de cobrança pelas ‘essas’ (sepulturas) — como bem fez questão de destacar o apelante —, mas nada dispôs quanto à cobrança de taxa de conservação e/ou manutenção. 



    O contrato firmado em 29/3/1972 entre a prefeitura e a antiga concessionária (e-fls. 464-469) refere, na cláusula sexta (e-fls. 466), que as taxas cemiteriais seriam cobradas de acordo com a tabela da prefeitura, que veio a ser aprovada pelo Dec. 1.157/79 (e-fls. 481-488). 



    O art. 10 desse decreto previu a cobrança de taxa de ‘Conservação’, mas que também estava vinculada à prestação do serviço de inumação (sepultura rasa, carneiro ou nicho/ossário), indicando tratar-se de taxa devida apenas por ocasião do sepultamento, e não taxa periódica. Tanto é assim que os valores devidos foram somados e totalizados para cada tipo de sepultamento, sem qualquer indicativo de se tratar de serviço autônomo cobrado mediante cobrança periódica.



    No mesmo sentido, a Portaria 01/SMSP/97 (e-fls. 497-500), que fixou a tabela dos serviços funerários, previu a cobrança de taxa de ‘Conservação’ por ocasião da prestação dos serviços de inumação, tanto é assim que, a exemplo do Decreto 1.157/79, todos valores devidos foram somados e totalizados para cada tipo de sepultamento, sem qualquer indicativo de se tratar de cobrança autônoma e anual. 



    Corroborando essa conclusão, o recibo juntado pela apelante às e-fls. 514, datado de 11/7/2007 aponta a cobrança de taxa de ‘Conservação’ juntamente com as taxas de sepultamento, não havendo qualquer prova da cobrança de taxa anual de ‘manutenção’ ou ‘conservação’. 



    Até mesmo o invocado art. 13, do Regulamento Interno dos Cemitérios de Duque de Caxias, expedido em 9/9/2010 pelo Diretor do Departamento de Fiscalização de Agenciamento Funerário e Cemitérios do município (DFAFC/PMDC), dispõe que o dever de pagamento das taxas cemiteriais pelos usuários teria como fato gerador o ‘aluguel de sepultura ou ossário e cessão dos direitos perpétuos sobre sepulturas...’, não havendo nenhuma previsão de cobrança periódica de taxa de manutenção/conservação.



    Dessa forma, a cobrança não se sustenta, devendo ser mantida a sentença que condenou a ré a restituir os valores impugnados.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido da ausência de previsão legal para a cobrança da taxa de manutenção anual, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Municipal de Duque de Caxias, Deliberação n.º 1.721/71, Decreto 1.157/79, Portaria 01/SMSP/97 e Regulamento Interno dos Cemitérios de Duque de Caxias). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato de cessão onerosa de jazigo. Taxa de manutenção e conservação. Atualização monetária. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2 Inviável em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.257.643/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.525.892/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/02/2025; RE nº 1.517.189/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 22/10/2024; RE nº 1.504.594;RJ, Ralator o Ministro André Mendonça, DJe de 06/08/2024; e ARE nº 1.340.279/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/07/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente